Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723757-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDREA ALMEIDA ANDRADE, MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0032068-09.2015.8.07.0001, movido em desfavor de ANDREA ALMEIDA ANDRADE e OUTROS, ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor devido a título de honorários de sucumbência aos patronos da executada, considerando, para tal fim, o disposto na coisa julgada, bem como o determinado em decisões prévias, além de decotar as quantias já depositadas (ID 129771722, origem). Nas razões recursais (ID 37398537), o agravante afirma que a limitação do termo final dos juros e da correção monetária imposta pelo art. 9o, II, da Lei de Recuperação Judicial diz respeito apenas ao crédito devido aos agravados por sua constituinte, empresa em recuperação judicial. Por outro lado, aduz que o crédito por ele perseguido, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, não sofre a referida limitação legal – devendo, sobre sua respectiva base de cálculo (valor da condenação) incidir juros e correção até a data do efetivo pagamento. Ao fim, reitera que o crédito ao qual tem direito não está sujeito à recuperação judicial das empresas JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S/A.; ao contrário daquele devido aos agravados pelas mencionadas empresas recuperandas, motivo pelo qual não prevalece o fundamento utilizado pelo Juízo a quo Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo, com vistas a obstar a tramitação do feito de origem na medida em que já houve determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial (evitando-se atos processuais desnecessários). No mérito, almeja a reforma do decisum para reconhecer que a limitação do termo final dos juros e da correção monetária imposta pelo art. 9o, II, da Lei n.o 11.101/2005 somente atinge o crédito que os agravados mantêm perante as empresas JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S/A, não podendo ser a ele estendida, devendo ser estimado o cálculo do débito residual apresentado. Preparo comprovado (ID 37398642). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor devido a título de honorários de sucumbência – considerando, para tal fim, a limitação dos juros e da correção monetária à data do pedido de recuperação. Inicialmente, registro ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual – quais sejam: a existência da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória da controvérsia, todavia, não observo a presença dos pressupostos cumulativos autorizadores da liminar – em especial a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Com efeito, estando a discussão dos autos atrelada ao período de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a verba honorária sucumbencial (e à eventual sujeição aos critérios previstos no art. 9o, II, da Lei de Falências), abre-se a possibilidade de, em caso de provimento do recurso, ordenar a realização de novos cálculos ou, de pronto, executar o valor residual controvertido indicado pelo recorrente – inexistindo perigo de dano aos envolvidos que justifique a medida pleiteada. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator